Tribunal: TJMT
Processo: 1005766-10.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005766-10.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), Evanderley Pereira da Silva (AGRAVADO), EVANDERLEY PEREIRA DA SILVA - CPF: 206.668.101-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – RELATIVIZAÇÃO – ENTENDIMENTO SOLENE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EXTENSÃO DA EXECUÇÃO – BENS COMUNICADOS PELO REGIME MATRIMONIAL – POSSIBILIDADE – LIMITE DA MEAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o que é estipulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público é dotado de poderes para realizar diligências por conta própria, sendo que a necessidade de o Poder Judiciário realizar as medidas investigatórias devem ser precedidas de dificuldades dessa efetuação pelo referido.

É possível a extensão da execução aos bens comunicados em virtude do matrimônio firmado entre o Devedor e seu cônjuge, desde que as medidas constritivas se limitem ao que corresponde a meação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Diamantino, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, oriundo da Ação Civil Pública nº 253-93.2000.8.11.0000 (Código nº 9961) ajuizada por
Maria Santina Dias de Almeida
, indeferiu pedido de informações, bem como, rejeitou que a penhora recaísse sobre bens da cônjuge do executado.

O Agravante, em síntese, afirma que em razão do princípio da cooperação, o Magistrado Singular não poderia indeferir o pedido, já que as informações solicitadas seriam essenciais para o prosseguimento da execução.

Assevera, também, que a extensão da execução à cônjuge do Agravado é possível, eis que o matrimonio foi constituído sobre o regime da comunhão universal de bens, logo, a penhora poderia recair nos bens pertencentes à meação do Devedor.

Pugna, então, pela reforma da decisão objurgada, a fim de que os pedidos sejam atendidos em sua integralidade.

Houve pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito ativo ao recurso, e, consoante a decisão de ID nº 2316572, a referida foi parcialmente deferida.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 2759721, apresenta seu parecer, em que se manifesta pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja conferido apenas a possibilidade de estender a execução ao cônjuge do Recorrido, no que tange a meação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020